Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETENCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga/DF em face do Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras/DF, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos matérias e morais, buscando a rescisão contratual com restituição das parcelas pagas, bem como pedido de indenização por danos morais.

2. Sendo a demanda proposta pelo consumidor, a competência para dirimir a lide é do foro por ele escolhido, a fim de resguardar seus interesses.

3. Não pode o juiz se contrapor à escolha do consumidor e declinar de ofício a competência, uma vez que a competência territorial é relativa, não absoluta, nos termos da Súmula no. 33 do STJ.

4. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarado competente o Juízo Suscitado.